Tribunal: TJSP
Processo: 1061064-38.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Indenizatória por Danos Materiais - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de restituição dos valores cobrados a título de taxa de atribuição de unidade, comissão de corretagem e taxa SATI - Sentença de parcial procedência- Inconformismo das partes – Alegação da ré de que os valores cobrados a título de taxa de atribuição de unidade é

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Indenizatória por Danos Materiais - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de restituição dos valores cobrados a título de taxa de atribuição de unidade, comissão de corretagem e taxa SATI - Sentença de parcial procedência- Inconformismo das partes – Alegação da ré de que os valores cobrados a título de taxa de atribuição de unidade é legítimo – Inconformismo dos autores pretendendo o afastamento da prescrição em relação ao pedido de restituição dos valores desembolsados para pagamento da comissão de corretagem e da taxa SATI - Descabimento – Prescrição corretamente reconhecida - Pagamentos da comissão de corretagem e da taxa SATI realizados, respectivamente, entre maio e novembro de 2014, e ajuizamento da presente demanda em 15 de dezembro de 2017, após decorrido o prazo de três anos - Caso em que a cobrança da taxa de atribuição de unidade revela-se abusiva, na medida em que o artigo 44 da Lei no 4.591/1964, é categórico ao incumbir à incorporadora o dever de averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e discriminação das unidades – Recursos desprovidos.